Tribunal: TJDFT
Processo: 0001316-37.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO, ARMAZENAMENTO E PUBLICAÇÃO DE IMAGENS PORNOGRÁFICAS DE ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. IDADE DA VÍTIMA. CIÊNCIA DO RÉU. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, praticados contra adolescente, o depoimento seguro da ofendida se reveste de especial importância para formar o juízo de convicção, especialmente quando corroborado pelas declarações firmes e harmônicas de testemunhas, aliadas à prova documental.
2. Não prospera o pedido de absolvição por erro de tipo invencível, quando o acervo dos autos indica que o réu tinha ciência acerca da idade da vítima (quinze anos de idade).
3. Não se aplica o princípio da consunção em relação aos crimes de armazenamento e publicação de imagem pornográfica de adolescente, se o primeiro não consistiu em meio necessário para a prática do segundo.
4. Recurso conhecido e desprovido.